Tribunal: TJMT
Processo: 1028659-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028659-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES (EMBARGANTE), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.366.202/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADMIR APARECIDO RODRIGUES - CPF: 388.685.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 357.979.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRO AGRAVO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028659-82.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 259586185), que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela ora embargante, em razão da matéria já ter sido analisada em outro agravo.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O Banco do Brasil ajuizou ação de execução n.° 1002686- 46.2017.8.11.0041 visando obter valores que teriam sido inadimplidos pelos emitentes da Cédula de Crédito Bancário. Após longo período temporal, o Banco do Brasil pleiteou a inclusão do Embargante no polo passivo da execução, o que foi admitido pelo MM. Juízo a quo. Ocorre que tal inclusão foi indevida, vez que a assinatura que consta de referido título jamais pertenceu ao Sr. João Victor Rodrigues, de modo que, além de desconhecer totalmente a dívida em questão, inexiste qualquer vinculação efetiva sua ao título que permitiria o prosseguimento da execução. Tal alegação é devidamente comprovada por meio de laudo de assistente técnico. O MM. Juízo a quo, apesar das partes terem acordado que a assinatura do título em questão não pertencia ao Embargante e sustentarem a desnecessidade de perícia técnica, proferiu decisão determinando a realização de perícia técnica sobre a assinatura lançada”
(sic).

Sustenta que
“O recurso interposto pelo Sr. João Victor Rodrigues foi julgado primeiramente (cf. ID 250907185), razão pela qual o agravo de instrumento interposto pelo Banco não foi conhecido em razão da incidência de coisa julgada (cf. ID 259586188). Não obstante o julgamento ocorrido, houve uma alegação das contrarrazões ao agravo de instrumento que não foi apreciada por esta C. Câmara e representa o modo pelo qual o Embargado vem portando sua conduta no curso da presente demanda, conforme passará a ser demonstrado”
(sic).

Pondera que
“No âmbito das contrarrazões ao agravo de instrumento (cf. ID 250907179), o Embargante expôs a conduta do Banco do Brasil ao tecer alegações extremamente diversas nos dois agravos de instrumento interpostos contra a r. decisão de primeira instância”
(sic).

Mensura que
“Essa linha de defesa já contraria o argumento do Banco do Brasil em primeira instância que pugnou pela não realização da perícia. Qual o motivo de requerer a não designação da perícia para, em segunda instância, solicitar a manutenção da decisão que determinou sua realização? A tumultuação do feito é patente!”
(sic).

Diz que
“o Banco do Brasil realmente deseja? A manutenção da r. decisão ou sua modificação integral? Como deveria a defesa proceder nesses casos em que a parte quer uma coisa em um momento e, logo após, “muda de ideia”? 16. Entretanto, o v. acórdão de ID 259586185 não analisou tais alegações que foram direcionadas nas contrarrazões do Embargante. 17. Tal postura processual do Banco do Brasil não é apenas reprovável, mas infringe frontalmente o artigo 80 do CPC, pois o Banco do Brasil está procedendo de maneira temerária no curso destes processos a todo momento, além de estar manejando recurso de maneira manifestamente infundada”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] Diante do exposto, requer-se o recebimento e processamento dos embargos de declaração para sanar a omissão do v. acórdão com o fim de condenar o Banco do Brasil pela atuação temerária nos autos da execução e dos recursos interpostos, ao requerer a manutenção da r. decisão recorrida em um agravo e, em outro, a sua revogação, devendo ser aplicada a competente multa por litigância de má-fé por ser de direito e dever”
(sic).

Contrarrazões em Id. 263683770, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRO AGRAVO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece de agravo de instrumento que questionada matéria ventilada em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada e da segurança jurídica.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne às teses levantadas nos dois agravos.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Entretanto, antes de adentrar no mérito do presente recurso, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo agravado referente à prejudicialidade do recurso, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no 1027219-51.2024.8.11.0000.

Vê-se que ambas as partes agravaram o decisum supramencionado, de modo que, o Agravo de Instrumento no 1027219-51.2024.8.11.0000. foi provido em
02/11/2024
, tendo seu trânsito em julgado certificado em
29/11/2024
, com a seguinte ementa:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO –
RECURSO PROVIDO
.

‘De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei n. 1.060/50.’ (TJ-MT - AI: 10171434120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020).’

[...]

Assim sendo, uma vez que a questão já foi avaliada, não é viável submetê-la novamente a análise sem mudança nos fatos.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025